Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS NÃO TRANSMISSÍVEIS DE UM ACERVO PATRIMONIAL A OUTRO. TERRENO SOBRE QUE PESAM RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. ÁREA LITIGIOSA COM COMANDO JUDICIAL IMPONDO AOS OCUPANTES A REPARAÇÃO DE DANOS DIRETOS E INDIRETOS, A RECUPERAÇÃO DO TERRENO DEGRADADO E SUA DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO. PENHORA DE NECESSÁRIA DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A situação litigiosa em exame não é similar àquelas em que a jurisprudência majoritária deste c. Tribunal de Justiça reconhece ser possível a penhora e consequente alienação em hasta pública de direitos possessórios pertencentes a particular, ainda que relativos a imóvel irregularmente situado em área pública, dada a inequívoca expressão econômica que têm esses direitos, desde que o arrematante tenha prévio conhecimento de que poderá perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão (v.g. Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A dissimilitude está em que o imóvel indicado a penhora está localizado em Área de Preservação Permanente (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto n. 12.055/1989, a qual pertence ao Poder Público e é objeto da ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001, em que proferida sentença que condenou os réus, de forma definitiva, a repararem os danos ambientais diretos e indiretos a que deram causa naquela localidade, bem como a demolirem as construções e recuperarem a área degradada, conforme o que viesse a ser apurado em laudo técnico especializado.
3. Hipótese em que, considerando a natureza propter rem, solidária e objetiva da responsabilidade por danos ambientais, é manifesto que quem venha a adquirir direitos sobre o mencionado terreno, seja cessionário, seja arrematante, não poderá exercê-los, além do que estará obrigado a reparar os danos ambientais ali já identificados em decorrência de ocupações irregulares. Da norma concretizada na sentença não poderá se eximir quem, a qualquer título, pretenda ocupar o terreno para o qual, em ação civil pública, buscou proteção ambiental o MPDFT. Ademais, no feito, já em fase de cumprimento de sentença, ordenada foi a desocupação voluntária da área.
4. Com efeito, não pode ser comercializado o imóvel indicado a penhora porque pesam sobre ele restrições ambientais que impossibilitam sua transferência ou apropriação. Não pode, de consequência, ser transferido de um acervo patrimonial a outro. Logo, não podem ser objeto de alienação em hasta pública. Assim, também insuscetíveis de apropriação os direitos a ele relativos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.